Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600641-68.2020.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
29/06/2022
Número: 0600641-68.2020.6.16.0038

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 10/03/2022
Processo referência: 0600641-68.2020.6.16.0038
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600641-
68.2020.6.16.0038 que, nos termos do artigo 74, inciso III da Res.-TSE nº 26.607, julgou
desaprovadas as contas de Jose Veres (Lei nº 9.504/1997, art. 30, III). (Prestação de Contas
Eleitorais, referente às Eleições de 2020, apresentada por Jose Veres, candidato a vereador pelo
Democratas- DEM, de Pitanga - PR, julgadas desaprovadas com base de que o recolhimento pelo
candidato de sobra de campanha deveria ter sido destinado ao órgão partidário, em razão de
envolver valor expressivo, totalizando R$ 2.200,00, bem como a presença de valores de origem
desconhecida que não transitaram pelas contas de campanha e a ocorrência de despesas não
informadas e pagamentos feitos em modalidade diversa da prevista em lei, contrariam o art. 38, da
Resolução TSE n. 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE VERES VEREADOR (RECORRENTE)
FABIANO OCALXUK (ADVOGADO)
SUELEN ZANETTI (ADVOGADO)
RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA (ADVOGADO)
JOSE VERES (RECORRENTE)
FABIANO OCALXUK (ADVOGADO)
SUELEN ZANETTI (ADVOGADO)
RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42989
556
28/06/2022 19:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.817

RECURSO ELEITORAL 0600641-68.2020.6.16.0038 – Pitanga – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE VERES VEREADOR
ADVOGADO: FABIANO OCALXUK - OAB/PR92431-A
ADVOGADO: SUELEN ZANETTI - OAB/PR84262-A
ADVOGADO: RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA - OAB/PR47153-A
RECORRENTE: JOSE VERES
ADVOGADO: FABIANO OCALXUK - OAB/PR92431-A
ADVOGADO: SUELEN ZANETTI - OAB/PR84262-A
ADVOGADO: RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA - OAB/PR47153-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS.
GASTOS ELEITORAIS. COMBUSTÍVEIS.
NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA. PROVA. TRÂNSITO PELA
CONTA. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.
NÃO DETERMINADO NA SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE NO RECURSO.
REFORMATIO IN PEJUS. VALOR
D I M I N U T O .
R A Z O A B I L I D A D E .
APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1. Configura omissão de despesas a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais com combustíveis cuja
apuração somente foi possível em razão da
circularização com a base de dados da
Fazenda Pública Estadual.

2. Detectadas notas fiscais emitidas contra
Num. 42989556 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/06/2022 19:34:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062819334702300000041961630
Número do documento: 22062819334702300000041961630

o CNPJ da campanha, mediante
circularização, a ausência de registro nos
extratos bancários ou de outros elementos
pelos quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada. In casu, inexistindo
determinação na sentença de recolhimento
desses valores ao Tesouro Nacional, resta
inviabilizada a sua determinação nesta
instância recursal, instaurada mediante
recurso exclusivo do prestador, sob pena de
caracterizar reformatio in pejus.

3. Despesas omitidas que se enquadram
como diminutas em termos absolutos,
possibilitando a aplicação do princípio da
razoabilidade.

4. O autofinanciamento em montante que
supere R$ 1.064,10 deve ser realizado por
meio de transferência eletrônica ou cheque
cruzado e nominal, sendo irregular a
utilização de depósito em espécie, o que
autoriza ao candidato a devolução do
montante a si próprio, desde que, em curto
lapso temporal, não tenha sido utilizado
para qualquer outra finalidade. Inteligência
do art. 21, § 3º, da Resolução TSE nº
23.607/19.

5. Recurso conhecido e, no mérito, provido.
Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/06/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato JOSE VERES
nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42916122), ao fundamento da ausência de
comprovação de devolução de sobras de campanha; de recebimento de recursos de origem
desconhecida, sem trânsito pela conta; despesas não informadas; pagamentos em modalidade
Num. 42989556 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/06/2022 19:34:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062819334702300000041961630
Número do documento: 22062819334702300000041961630

diversa da prevista em lei.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 42916128), aduzindo, em síntese, que o
juízo eleitoral de primeiro grau julgou de maneira diversa as prestações de contas dos vereadores
eleitos e não eleitos, embora as circunstâncias fáticas sejam as mesmas; que não se considerou
a justificativa apresentada; que não houve omissão na apresentação das notas fiscais e sim
divergências em tipo de notas fiscais; que estornou valor a mais depositado em sua conta.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 42924554).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 17/12/2021,
sexta-feira, e as razões foram protocoladas em 24/01/2022, após o decurso do prazo de
suspensão das atividades forenses.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a
avaliar de forma individualizada:

Omissão de despesas:

Constou do relatório de diligências que foram identificadas divergências entre as
informações de despesas registradas na prestação de contas e aquelas constantes da base de
dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização.

No total o setor técnico apurou a existência de 05 notas fiscais emitidas pelo
fornecedor AUTO POSTO ITAMARATI EIRELI, que totalizam R$ 669,20.

Ainda no relatório há a informação de que uma dessas notas, a de número 19861,
no valor de R$ 209,50, foi lançada como despesa de combustível na prestação de contas nº
0600706-63.2020.6.16.0038, do candidato ao cargo majoritário MAICOL GEISON CALLEGARI
RODRIGUES BARBOSA.

O setor técnico pontuou que "os valores acima consignados são compatíveis com
valores doados a outros candidatos a vereador e que o batimento efetuado pelo sistema
encontrou em outras prestações contas Notas Fiscais/Recibos emitidos pelo mesmo posto de
combustíveis, com valores semelhantes".

Constou do parecer técnico que foi realizada consulta ao sítio da fazenda estadual
Num. 42989556 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/06/2022 19:34:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062819334702300000041961630
Número do documento: 22062819334702300000041961630

utilizando-se as chaves de acessos das mencionadas notas e há indicação de forma de
pagamento em desacordo com o Art. 38 e seguintes da Resolução TSE 23.607/19.

Por fim, o setor técnico identificou a existência de sobra de campanha no valor de
R$ 2.200,00, relativo à conta "outros recursos", que deveria ter sido transferida à agremiação,
todavia, a devolução deu-se por meio de cheque em favor do próprio candidato, compensado em
14/10/2020.

Intimado acerca do parecer, o prestador apresentou justificativa aduzindo que, no
que concerne aos recibos nº 523023, 525712, 529106 e 528843, a consulta às chaves de acesso
não retornam nenhuma nota fiscal válida, uma vez que se tratam de chaves relativas à
movimentação de mercadorias e não a venda final ao consumidor, que utiliza modelo de nota
fiscal diversa.

Afirmou, ainda, que a nota fiscal 19861 se refere a compra realizada pela campanha
do candidato ao cargo majoritário Maicol Geison e doada ao ora recorrente, o que foi registrado
na presente prestação como doação entre candidatos.

Aduziu, sem apresentar justificativa, que os valores não representam sobra de
campanha.

Por fim, o setor técnico apresentou parecer conclusivo explicitando que pelo Ajuste
Sinief 19/2016, do CONFAZ, tanto as notas modelo nº 55 como de nº 65 são utilizadas para
venda final ao consumidor; que as notas em questão foram juntadas aos autos, sendo
desarrazoada a argumentação de que não são válidas e que os valores foram pagos em espécie,
sem qualquer registro de que o prestador tenha constituído fundo de caixa e que a não
comprovação do recolhimento das sobras de campanha à direção partidária é falha grave (id.
42916109).

Essa fundamentação foi utilizada pelo juízo de primeiro grau para proferir a
sentença de desaprovação.

Em suas razões recursais, o interessado afirma que o juízo de primeiro grau utilizou
critérios distintos para julgar casos análogos, uma vez que a prestação de contas de candidatos
eleitos, com apontamentos semelhantes, acabaram sendo aprovadas com ressalvas. Exemplifica
por meio da prestação de contas de Marlene Soares Munhoz, apreciada nos autos nº 060065-
52.2020.6.16.0038.

Argumenta que "quando emitida a nota fiscal 'grande' com esse CFOP 5929, ela
substitui o modelo antigo, o qual foi usado na presente prestação de contas". Ademais, apresenta
documento denominado declaração do fornecedor Posto Itamarati, na qual "esclarece que os
cupons fiscais, 529106 e 528843, ambos no valor de R$ 104,75, são referente a nota fiscal nº
19861, no valor de R$ 209,50, visto que a nota fiscal substitui o cupom fiscal. E que o cupom
fiscal nº 52023 e 525712, não pertencem ao CNPJ do recorrente".

Afirma, outrossim, com relação ao valor devolvido ao próprio recorrente que, por
equívoco, realizou autofinanciamento em valor acima do permitido mediante depósito e que,
havendo a identificação de que se tratava de recursos próprios, realizou a devolução a si próprio,
entendendo que não agiu de má-fé ao realizar o estorno mediante cheque.

Num. 42989556 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/06/2022 19:34:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062819334702300000041961630
Número do documento: 22062819334702300000041961630

Principio anotando a impossibilidade de conhecimento do documento juntado
somente em sede recursal, conforme entendimento reiterado desta Corte Eleitoral adotado para
as eleições de 2020.

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPREENDEDOR COM CNPJ
BAIXADO. ESCLARECIMENTOS E DOCUMENTOS QUE AFASTAM INDÍCIOS DE FRAUDE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO PRESTADOR POR SITUAÇÃO QUE NÃO
DEU CAUSA. IRREGULARIDADE AFASTADA. OMISSÃO DE DESPESAS CARACTERIZADA.
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO PARA APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS.
1. Não se conhece de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de
documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil,
sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.
2. Descumprido o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019, mediante circularização (art.
69, § 2°, da Resolução), apura-se, no particular, omissão de despesas que compromete 4,9%
do total de receitas auferidas na campanha, sendo possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas.
3. Não é exigível, em sede de prestação de contas, aos candidatos que verifiquem a situação
fiscal das empresas prestadoras de serviços de campanha, mormente quando não houver
indícios de fraude.
4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
[Prestação de Contas nº 06001835920206160003, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
DJE 27/08/2021]

No caso dos autos, denota-se que a inconsistência relativa à existência de notas
fiscais de combustíveis não registradas na prestação de contas foi levantada por ocasião do
primeiro parecer exarado pelo setor técnico, acerca do qual o prestador foi regularmente intimado
e apresentou justificativas, oportunidade em que não apresentou o mesmo documento trazido
com as razões recursais e sequer mencionou que o estava buscando junto ao fornecedor.

Ademais, esse documento não se enquadra nas hipóteses do art. 435 do CPC, na
medida em que não se presta a fazer prova de fato ocorrido após a petição inicial e não houve
qualquer comprovação ou justificativa acerca do motivo pelo qual ele não foi trazido no momento
oportuno.

Assim, é forçoso reconhecer a preclusão, o que impossibilita seu conhecimento.

Importante salientar que o argumento, utilizado pelo recorrente, no sentido de que o
juízo de primeiro grau julgou de forma diversa as prestações de contas de candidatos eleitos,
embora as circunstâncias fáticas fossem análogas, não se presta a alterar a conclusão expressa
no presente voto.

Primeiramente, porque o juízo eleitoral procede à análise dos elementos constantes
de cada prestação de contas, valendo-se das conclusões emanadas do setor técnico, para ao
final decidir pela aprovação ou desaprovação das contas, sendo que um feito não se encontra
vinculado a outro.

Num. 42989556 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/06/2022 19:34:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062819334702300000041961630
Número do documento: 22062819334702300000041961630

Além disso, de acordo com o princípio do duplo grau de jurisdição, as decisões
emanadas do primeiro grau estão sujeitas à revisão pela Corte Eleitoral, órgão colegiado e com
ampla atribuição para exercer reanálise da matéria de fundo e corrigir eventuais erros, seja in
judicando ou in procedendo, bem como uniformizar a jurisprudência.

Assim, não há que se falar em adoção de posições contraditórias pelo juízo de
primeiro grau.

No mérito, a Resolução 23.607/19 distingue dois tipos de gastos com combustíveis,
os que possuem e os que não possuem natureza eleitoral. O segundo, inserto no art. 35, § 6º,
não está sujeito à prestação de contas e nem pode ser pago com recursos da campanha; já o
primeiro está enunciado no § 11 do mesmo dispositivo:

Art. 35 (...)
(...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal da
candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo candidato na
campanha;
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita,
na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por
evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e

Na segunda hipótese, os valores despendidos com combustível devem ser
regularmente registrados na prestação de contas e comprovados, preferencialmente, por meio de
documento fiscal idôneo, conforme enuncia o art. 60 do mesmo diploma, sendo que a omissão de
tais dados caracteriza irregularidade que pode, a depender das circunstâncias do caso concreto,
levar à desaprovação das contas e, em caso de não comprovação da origem dos recursos, à
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

No caso vertente, os gastos com combustíveis caracterizam-se como eleitorais, na
medida em que, pelas notas fiscais obtidas pelo setor técnico, constata-se que foram emitidas
contra o CNPJ do candidato e, ao que tudo indica, o combustível foi utilizado a serviço da
campanha, uma vez que houve cessão temporária do veículo pessoal de Jane da Silva
Scaramal, conforme faz prova o termo correspondente (Id. 42916076).

Ademais, houve a declaração originária do automóvel na prestação de contas.

Nesse contexto, diante da natureza de gasto eleitoral, configura-se a omissão de
despesas pelo fato de o prestador não haver efetuado o registro e a comprovação idônea em sua
Num. 42989556 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/06/2022 19:34:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062819334702300000041961630
Número do documento: 22062819334702300000041961630

prestação de contas de recursos despendidos com combustíveis, o que foi levantado somente
mediante cotejo com as informações constantes na base de dados da fazenda estadual.

Com efeito, verifica-se do extrato de prestação de contas final o registro de uma
despesa com combustíveis, sendo estimável em dinheiro de R$ 209,50.

Com relação ao recurso estimável, o setor técnico informou no parecer conclusivo
que essa despesa, efetivamente, foi paga com recursos da campanha do então candidato ao
cargo majoritário Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa, em cuja prestação de contas a
nota fiscal nº 19861, no valor de R$ 209,50, foi registrada para comprovação do gasto eleitoral e
consta como doação à campanha do ora recorrente, embora a nota fiscal tenha sido lançada
contra o CNPJ da campanha de José.

Aquelas contas foram aprovadas com ressalva, de modo que, apesar da existência
de um descompasso entre o CNPJ informado na nota fiscal e a informação de que se tratou de
doação do candidato ao cargo majoritário, havendo comprovação de que a despesa foi
efetivamente saldada com recursos da campanha do candidato a Prefeito e que foi registrada
como doação ao ora recorrente, reputa-se passível a singela anotação de ressalva nesse ponto,
na medida em que se logrou comprovar a origem e o destino dos recursos financeiros
empregados.

A mesma sorte não alcança as demais notas fiscais apuradas pelo setor técnico,
para as quais não se encontram presentes documentos ou justificativas suficientes à superação
da irregularidade.

Não encontra guarida o argumento do recorrente no sentido de que "quando emitida
a nota fiscal 'grande' com esse CFOP 5929, ela substitui o modelo antigo, o qual foi usado na
presente prestação de contas", uma vez que o que exsurge faticamente dos documentos e
informações trazidas pelo setor técnico é a presença de notas fiscais de gastos com
combustíveis, emitidas contra o CNPJ da campanha do recorrente e que não foram registradas
nem comprovadas na presente prestação de contas, tratando-se de omissão de despesas.

Na mesma medida, não se encontram presentes elementos que permitam ao
fiscalizador apurar de onde partiram os recursos financeiros necessários ao pagamento do
combustível, mormente porque, segundo informado pelo setor técnico, foram saldados em
espécie, modalidade não prevista no art. 38 da Resolução 23.607/19.

Nessa senda, a hipótese também configura a utilização de recursos de origem não
identificada, nos termos do art. 23, VI, do mesmo diploma, e ensejaria a determinação de
devolução dos recursos ao Tesouro Nacional, o que, no caso concreto, não se afigura aplicável
uma vez que não constou da sentença, não sendo possível a reforma em prejuízo do recorrente.

Os gastos representados pelas notas fiscais omitidas na prestação de contas,
descontada aquela relativa à doação de outro candidato, somam R$ 459,70.

O total de despesas declaradas foi de R$ 4.669,50, de modo que a irregularidade
representa menos de 10% (dez por cento) da movimentação financeira e, não fora o bastante,
pode ser considerada de valor diminuto, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Tribunal
Superior Eleitoral, de modo a possibilitar que seja superada pela aplicação do princípio da
razoabilidade para o fim de aprovar as contas, permanecendo a ressalva em razão da
Num. 42989556 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/06/2022 19:34:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062819334702300000041961630
Número do documento: 22062819334702300000041961630

irregularidade apurada.

Sobras de campanha:

O art. 50 da Resolução TSE nº 23.607/19 define como sobra de campanha "a
diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros realizados
em campanha" e determina, em seu § 1º, que elas "devem ser transferidas ao órgão partidário,
na circunscrição do pleito" até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral,
devendo o respectivo comprovante ser anexado à prestação de contas.

Conforme constou no relatório de diligências "o relatório de despesas efetuadas
indica despesas em dinheiro da ordem de R$ 3.415,00" e que "o extrato da conta bancária
destinada à movimentação de Outros Recursos indica receitas financeiras da ordem de R$
5.615,00".

Continua o setor técnico referindo que "a receita devolvida refere-se ao depósito em
dinheiro efetuado pelo próprio candidato em 08/10/2020" e que "a devolução de valores deu-se
por meio de cheque de R$ 2.200,00, em favor do próprio candidato, compensado em
14/10/2020".

O recorrente, em suas razões, afirma que referido montante não se tratou de sobra
de campanha. Salienta que efetuou um autofinanciamento em valor a maior do que o permitido e
que, seguindo regras da resolução, entendeu que o correto seria realizar a devolução do
montante ao "doador" que, no caso, era ele próprio.

Da análise da prestação de contas, mormente do extrato bancário e comprovantes
acostados, evidencia-se que em 08/10/2020 o candidato depositou recursos próprios em sua
conta de campanha no valor de R$ 2.200,00; todavia, ao invés de se utilizar das modalidades
permitidas para montantes que superam R$ 1.064,10 - transferência e cheque - o fez mediante
depósito em espécie, juntando depois o comprovante (id. 42916079).

Posteriormente, em 13/10/2020, o candidato recebeu uma transferência de terceiro
no montante de R$ 1.500,00 e, na mesma data, houve a compensação do cheque nº 850001 no
mesmo valor de R$ 1.500,00.

No dia seguinte, 14/10/2020, consta a compensação do cheque nº 850002, emitido
pelo candidato em seu próprio favor, como forma de devolução do recurso próprio que havia sido
vertido à campanha em modalidade em desacordo com a norma de regência, já que se utilizou
de depósito em espécie.

Nesse particular, considerando o diminuto espaço de tempo entre a realização do
depósito de recursos próprios e a compensação de cheque em favor do próprio candidato, bem
como diante da ausência de quaisquer movimentações financeiras nesse lapso temporal, reputa-
se que o recorrente agiu abarcado pela regra disposta na primeira parte do § 3º do art. 21 da
Resolução TSE nº 23.607/19, segundo o qual "as doações financeiras recebidas em desacordo
com este artigo não podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou
doador, ser a ela ou a ele restituídas".

Portanto, entende-se superada a inconsistência identificada pelo setor técnico na
medida em que referido valor não pode, no caso concreto, ser tratado como sobra de campanha.
Num. 42989556 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/06/2022 19:34:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062819334702300000041961630
Número do documento: 22062819334702300000041961630

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para
APROVAR COM RESSALVAS as contas de JOSÉ VERES.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

I. Conforme relatado, trata-se, na origem, de prestação de contas eleitorais
apresentadas por José Veres, referente ao pleito de 2020, as quais foram desaprovadas diante
de ausência de comprovação de devolução de sobras de campanha, de recebimento de recursos
de origem não identificada e sem trânsito pela conta bancária, omissão de despesas e
pagamentos em modalidade diversa da prevista em lei.

O e. relator, Dr. Thiago Paiva dos Santos, deu provimento ao recurso para aprovar
com ressalvas as contas considerando que: i) a omissão de despesas no montante de R$ 459,70
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos dos
critérios estabelecidos pelo TSE; ii) que o autofinanciamento no montante de R$ 2.200,00
realizado por meio de depósito em espécie na conta de campanha do prestador com posterior
devolução para a sua conta pessoal por meio de cheque, dado o curto espaço de tempo entre as
operações, seria possível, nos termos do art. 21, § 3º, da Res.-TSE 23.607/2019.

II. Contudo, respeitosamente, divirjo do e. relator quanto à possibilidade de
realização de depósito em espécie em valor superior a R$ 1.064,10 de forma distinta da
transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal.

Na espécie, foi identificada doação financeira recebida de recursos tidos como
próprios em valor superior a R$ 1.064,10, realizada de forma distinta da opção de transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e
nominal, contrariando o disposto no art. 21, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019.

Quanto à doação de recursos para as campanhas eleitorais por pessoas naturais e
à utilização de recursos próprios pelo candidato, o art. 23, §§ 2-A e 4º da Lei nº 9.504/1997 assim
dispõe:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total
de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo
em que concorrer.

§ 4º As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na
Num. 42989556 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/06/2022 19:34:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062819334702300000041961630
Número do documento: 22062819334702300000041961630

conta mencionada no art. 22 desta Lei por meio de:

I - cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos;

II - depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado no inciso I
do § 1o deste artigo.

III - mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação na
internet, permitindo inclusive o uso de cartão de crédito, e que deverá atender
aos seguintes requisitos:

a) identificação do doador;

b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada.

Por sua vez a Res.-TSE 23.607/2019, que regulamentou as Prestações de Contas
para as eleições de 2020, assim determina no seu art. 21:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão
ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente
identificado;

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro,
com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável
direto pela prestação de serviços;

III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por
meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação ou cheque cruzado e nominal.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia.

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem
ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele
restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de origem não
identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art.
32 desta Resolução.

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com
este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.

A finalidade da norma, como sabido, é viabilizar a fiscalização acerca da origem dos
recursos e seu enquadramento com as fontes permitidas pelo art. 15 da Res.-TSE 23.607/2019.

Num. 42989556 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/06/2022 19:34:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062819334702300000041961630
Número do documento: 22062819334702300000041961630

Considerando esse aspecto teleológico, esta Corte Eleitoral definiu, em 2017, que a
regra de então (Res.-TSE 23.463/2015, art. 18, § 1º), repetida no art. 22, § 1º da Res.-TSE
23.553/2017, extrapolou a exigência contida no art. 23, § 4º, II da Lei 9.504/1997, que permite,
expressamente, a doação de recursos financeiros por pessoa natural a candidato mediante
depósito bancário em espécie, mas desde que identificado (REl nº 22148, Ac. nº 52968, rel.
Josafá Antonio Lemes, DJe 03/05/2017). Esse entendimento prevaleceu para as Prestações de
Contas das eleições de 2018.

Todavia, não se pode olvidar que, para realizar um depósito identificado, o
depositante tão somente fornece do número de inscrição do doador no CPF MF, que,
eventualmente, pode não retratar o real financiador da campanha, o que impossibilita a
fiscalização da origem dos recursos. Se, por um lado, a transferência de recursos pela conta do
doador também não atesta, sem dúvida, a sua procedência, é certo que tal medida ao menos
dificulta a fraude em ambiente arrecadatório.

A par disso, além da revogação do inciso I do § 1º do art. 23 da Lei das Eleições,
tem-se que a redação da Resolução que regulamenta as Prestações de Contas vem se repetindo
no sentido de proibir os depósitos identificados, o que se observou em 2018 e 2020.

Nesses termos, revendo o entendimento anteriormente adotado, esta Corte Eleitoral
passou a apreender que o depósito em espécie, ainda que identificado, não atende a finalidade
da legislação, como bem se observa:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE
DEPÓSITO IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART. 21, §1º,
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU
CHEQUE CRUZADO NOMINAL. NECESSIDADE. TRANSPARÊNCIA DA
ORIGEM DOS RECURSOS. RECOLHIMENTO DO RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, §4º, RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.067/2019. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente
mediante transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos exatos
termos do art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, constituindo a
sua não observância irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação
das contas. Precedentes TSE.

2. No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo
com o artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, os valores devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional.

3. Considerando que a irregularidade apontada prejudica a transparência e a
confiabilidade dos recursos e dos gastos eleitorais, as contas devem ser
desaprovadas. Todavia, diante do princípio da non reformatio in pejus, a r.
sentença que aprovou as contas com ressalvas não merece reparos, mantendo-
se a determinação para recolhimento da quantia de R$ 1.500,00 ao Tesouro
Nacional.

4. Recurso conhecido e não provido.

Num. 42989556 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/06/2022 19:34:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062819334702300000041961630
Número do documento: 22062819334702300000041961630

[RE nº 0600255-77, rel. Dr. Rogério de Assis, Julgado em 02/06/2021, sem
destaque no original]

Nesse sentido, é também o entendimento do TSE:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO
ERÁRIO. DECISÃO DE INADMISSÃO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS
SUMULARES NºS 30 E 29 DO TSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUESTIONADA.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. INOVAÇÃO DE
TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OBITER DICTUM. DEPÓSITO
BANCÁRIO. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE GRAVE. ART. 22 DA RES.–TSE
nº 23.553/2017. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

(...)

5. “A finalidade da norma insculpida no art. 22 da Res.–TSE nº 23.553/2017
é possibilitar à Justiça Eleitoral rastrear os recursos que transitaram pelas
contas de campanha. O depósito identificado é incapaz, por si só, de
comprovar sua efetiva origem, haja vista a ausência de trânsito prévio dos
recursos pelo sistema bancário” (AgR–REspe nº 251–04/BA, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJe de 5.4.2019)” (AgR–AI nº 0605605–16/SP, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, julgado em 17.9.2020, DJe de 29.9.2020).

(...)

[Agravo de Instrumento nº 060344918, Relator Min. Mauro Campbell Marques,
24/05/2022, sem destaque no original]

Destarte, conforme fundamentado anteriormente, ainda que supostamente tenha
sido identificado o doador, o meio escolhido não permite aferir a procedência do recurso, pois
não houve prévio trânsito pelo sistema bancário, não tendo se valido, o doador, da transferência
bancária e tampouco do cheque cruzado e nominal, em inobservância ao art. 21, § 1º da Res.-
TSE 23.607/2019.

Neste ponto, a Res.-TSE nº 23.607/2019 prevê, no seu art. 21, § 4º, a determinação
específica de que “no caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com
este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução”.

Assim, diante do expressivo valor de R$ 2.200,00 que corresponde a
aproximadamente 47% dos recursos utilizados na campanha (R$ 4.669,50), descabe a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a desaprovação das contas
medida que se impõe.

III. Por todo o exposto, com todo respeito, divirjo do e. relator e voto no sentido de
negar provimento ao recurso para o fim de julgar as contas desaprovadas, em virtude da
Num. 42989556 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/06/2022 19:34:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062819334702300000041961630
Número do documento: 22062819334702300000041961630

realização de depósito em espécie de valor superior a R$ 1.064,10 de forma distinta da
transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal.

Roberto Ribas Tavarnaro

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600641-68.2020.6.16.0038 - Pitanga - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JOSE
VERES VEREADOR, JOSE VERES - Advogados dos RECORRENTES: FABIANO OCALXUK -
PR92431-A, SUELEN ZANETTI - PR84262-A, RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA - PR47153-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, que
declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 27.06.2022.

Num. 42989556 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/06/2022 19:34:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062819334702300000041961630
Número do documento: 22062819334702300000041961630